Tribunal: TJBA
Processo: 8031994-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031994-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA PAULA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA DE SERVIDORA ESTADUAL. TEMA 163 DO STF. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Ordinária nº 8088781-67.2025.8.05.0001, ajuizada por ANA PAULA NASCIMENTO, concedeu tutela de evidência para determinar que o Estado se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela de evidência para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza temporária, com fundamento em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema 163).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa os requisitos do art. 311, II, do CPC/2015, pois está lastreada em tese firmada pelo STF em julgamento de casos repetitivos (RE 593.068 - Tema 163), que reconhece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria de servidores públicos.

A aplicação da tese firmada pelo STF possui efeito vinculante e repercussão geral, sendo, portanto, oponível aos entes federativos, inclusive estados-membros, não se configurando ofensa à autonomia legislativa estadual.

Os documentos juntados aos autos (contracheques) indicam a cobrança de contribuição previdenciária sem especificação das verbas alcançadas, o que reforça a plausibilidade do direito invocado pela parte autora e a adequação da medida antecipatória concedida.

A concessão de tutela de evidência independe da demonstração do periculum in mora, nos termos expressos do art. 311 do CPC/2015.

Inexistindo fundamentos novos ou elementos suficientes para infirmar a decisão originária, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; CPC/2015, arts. 311, II; 1.015, I; 1.019, I; 1.059.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, Tema 163 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8031994-21.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Agravad
a

ANA PAULA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

09